Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713658-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO LITERAL DA LEI. 14.181/2021. 1. Quanto à proposta de repactuação, a Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Ressalte-se que, com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial 3. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário, autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, no qual o plano de pagamento deve ser consensual e prever a quitação em, no máximo, cinco anos, parâmetro temporal não observado pela parte agravante. Dessa forma, o i juízo a quo se resumiu a determinar a aplicação da legislação, com a designação de audiência de conciliação. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 54-A, §1o, 104, §§ 1o ao 5o, ambos da Lei 14.181/2021, 4o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que a prevalência do acórdão recorrido implica ofensa à proteção ao mínimo existencial, à defesa do consumidor e à possibilidade de repactuação de dívida frente ao superendividamento. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 54-A, §1o, 104, §§ 1o ao 5o, ambos da Lei 14.181/2021, 4o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, que se limitou a assentar pela regularidade da designação, na decisão agravada, de audiência de conciliação, fazendo constar, verbis: “Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário, autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, em que o plano de pagamento deve ser consensual e prever a quitação em, no máximo, cinco anos, parâmetro temporal não observado pela parte agravante. Dessa forma, o i. juízo a quo se resumiu a determinar a aplicação da legislação, com a designação de audiência de conciliação. Assim, devida manutenção da decisão agravada.” (id 38594508, pág. 37). Ausente o indispensável prequestionamento, incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 19/8/2022). Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, a teor do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao cabimento do especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012